Tribunal: TJDFT
Processo: 0718162-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Desclassificação. Inimputabilidade. Quantidade inexpressiva da droga. Tráfico privilegiado. Fração de diminuição.
1 - Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - Não se desclassifica o crime de tráfico de drogas para o do art. 28 da L. 11.343/06 se os apelantes foram filmados por policiais em atitude típica de traficância e identificados por usuários abordados após as vendas.
3 – A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do art. 33, § 3o, da L. 11.343/06 pressupõe eventualidade e que o agente não objetive lucro e ofereça droga a pessoa de seu relacionamento. Se a apelante confessa a venda da droga e o objetivo - conseguir dinheiro para comprar droga para consumo próprio - e não há qualquer indício de que ela e o usuário eram pessoas próximas, não é caso de desclassificação.
4 – Não se reconhece a inimputabilidade se não há prova idônea de que, à época dos fatos, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Para tanto, cabia à defesa requerer a instauração de incidente de insanidade mental, o que não fez.
5 – Se dois dos réus são primários e a droga apreendida foi encontrada com usuário, em quantidade não significativa – 0,48g de crack --, apesar da natureza, adequada a redução da pena, em razão do tráfico privilegiado, no máximo legal (2/3).
6 – Apelações do primeiro e quarto apelantes não providas e providas, em parte, as da segunda e do terceiro apelantes.